Tribunal: STF
Processo: RHC 219304
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Bloqueio do sinal da tornozeleira eletrônica. Análise ampla do acervo fático-probatório. 4. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 5. Agravo improvido.